Tribunal: STF
Processo: ACO 1621
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONFLITO FEDERATIVO APTO A CONVOCAR A COMPETÊNCIA DO SUPREMO. ARE 638.315, TEMA N. 412/RG. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. PAGAMENTO DE TRIBUTO INDEVIDO. PERIGO NA DEMORA.



    1. O Supremo, ao julgar o ARE 638.315, Tema n. 412/RG, fixou tese no sentido de que a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), empresa pública prestadora de serviço público, faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.



    2. Verossimilhança do direito atestada pela existência de precedentes (ACOs 1.616, 3.054 e 2.167) envolvendo cobrança de IPVA sobre veículos de propriedade da Infraero. 



    3. Em juízo de cognição sumária, caracteriza situação de perigo de dano ao orçamento da empresa pública o impacto da quitação de tributos que se revelem indevidos.



    4. Medida cautelar referendada.